Tribunal: TJPA
Processo: 0820395-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820395-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

AGRAVADO: ALVARO DANIEL SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA FORNECIMENTO DE ENDEREÇO DO AGRAVADO – INÉRCIA –
INADMISSIBILIDADE – DECISUM MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que, embora
devidamente intimado a indicar o novo
endereço
da parte agravada, o banco agravante ficou inerte (Certidão de decurso de prazo).

2-
Ressalte-se, ainda, que constou expressamente do despacho de ID Nº. 13165034 a advertência sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em caso de não cumprimento de ordem de indicação do
endereço
da parte agravada. Mesmo assim, o recorrente não indicou o
endereço
do agravado.

3-
Desse modo, ausente a apresentação de
endereço
atualizado do agravado e transcorrido o prazo para referida manifestação, conforme certidão expedida pelo Cartório, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A
e ora agravado
ÁLVARO DANIEL SILVA DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RDI BENDER INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA
inconformada com a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível, dada a inércia do agravante ao ser instado a informar o correto endereço do agravado (ID Nº. 13513318).

Em suas razões (ID Nº. 12376064) alega a nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões, considerando que deve ser em nome do procurador da parte contrária e não por carta “AR”.

Sustenta que a parte agravada já possuía procurador habilitado nos autos de origem, não havendo que se falar em intimação pessoal.

Pleiteia ainda, a nulidade por falta de intimação pessoal da parte agravante e de seus procuradores, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Sustenta, em caso de desprovimento, o não cabimento de multa do art. 1.021 do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão guerreada.

Não houve a apresentação das contrarrazões (ID Nº. 14255884).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, observa-se que, embora
devidamente intimado a indicar o novo
endereço
da parte agravada, o banco agravante ficou inerte (Certidão de decurso de prazo).

Ressalte-se, ainda, que constou expressamente do despacho de ID Nº. 13165034 a advertência sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em caso de não cumprimento de ordem de indicação do
endereço
da parte agravada. Mesmo assim, o recorrente não indicou o
endereço
do agravado.

Desse modo, ausente a apresentação de
endereço
atualizado do agravado e transcorrido o prazo para referida manifestação, conforme certidão expedida pelo Cartório, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DO
ENDEREÇO
DO RÉU. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO FIXADO. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

-
É requisito extrínseco de admissibilidade, a regularidade formal do recurso. Inadmissível, portanto, o recurso interposto sem as informações necessárias à devida intimação da parte contrária para que possa manifestar-se.

- Oferecido prazo para que seja sanado o vício existente e mantendo-se o
agravante
inerte, precluso o direito e, por conseguinte, justificado o não seguimento do recurso, nos termos do art.
932
,
III
do
CPC de 2015
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.065567-6/002, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2017, publicação da sumula em
30
/
06
/
2017
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INTIMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO
ENDEREÇO
ATUALIZADO DO AGRAVADO -
INÉRCIA
DO
AGRAVANTE
- DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO INADMITIDO. -
Deve ser inadmitido o agravo de instrumento quando, devidamente intimado para
fornecer
o
endereço
atualizado do agravado, para intimação, o recorrente não o oferece, em violação à regularidade formal do recurso e à determinação judicial.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.17.010484-8/002, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/0017, publicação da sumula em
10
/10/
2017
- g.n)

Ressalte-se, por fim, que a ausência de intimação da parte contrária para fins de apresentação de contraminuta, evidentemente, é passível de lhe causar prejuízos, configurando, inclusive, ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Oportuno salientar ainda, que não existe uma forma obrigatória no procedimento da intimação, podendo ser por meio de carta “AR” ou por meio do Diário de Justiça.

Desta forma, considerando as razões insertas na fundamentação da r. decisão monocrática, não verifico motivos para modificar o entendimento adotado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém, 19/07/2023